Tribunal: STF
Processo: HC 213229
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ruy Barbosa de Mendonça impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXPLORAÇÃO ILEGAL DE MATÉRIA-PRIMA PERTENCENTE À UNIÃO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS INDICATIVOS DA PRÁTICA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. INEXISTÊNCIA. PECULIARIDADES DAS DILIGÊNCIAS E DIFICULDADE DE ACESSO AOS LOCAIS DE INVESTIGAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    – Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que o trancamento da persecução penal, por meio de habeas corpus ou recurso em habeas corpus, é medida excepcional, sendo cabível, tão somente, quando inequívoca a ausência de justa causa, a atipicidade do fato ou a inexistência de autoria por parte do indiciado. Precedentes.



    – No caso concreto, não se constata, de plano, a ausência de justa causa para o trancamento precoce do inquérito policial, haja vista que a partir da realização de perícia no âmbito do IPL 148/2017-4 DPF/SNM/PA, nas áreas correspondentes às PLGs 850.573/1993, 850.574/1993 e 850.577/1993, cujos títulos foram, dentre outros, apresentados por RUY BARBOSA DE MENDONÇA, para justificar a suposta origem legal do mineral apreendido,a autoridade policial concluiu pela ilegalidade da garimpagem, apesar da existência de PLGs, inclusive, indicou que a quantia necessária para reparar o dano causado foi estimado no valor de R$ 2.021.080,30; Some-se a isso, o fato de que a perícia realizada concluiu que há indícios de que o material possui origem em pelo menos quatro lavras diferentes (ambas à e-STJ, fl. 32), sendo necessário, portanto, aprofundar as investigações para se identificar a origem do minério apreendido, bem como se sua exploração foi realizada em conformidade com a legislação ambiental vigente.



    – Assim, havendo elementos probatórios mínimos indicativos da prática do ilícito e, não sendo possível atestar de plano a atipicidade da conduta atribuída ao recorrente, impossível concluir-se pela inexistência de justa causa para a persecução criminal, pois, para se negar a ocorrência do fato delituoso, seria necessária a análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do writ. Precedentes.



    – Em relação ao alegado excesso de prazo, as instâncias de origem consignaram que a demora na conclusão das investigações decorre da complexidade das diligências consideradas relevantes, sobretudo das condições de acesso e transporte da região de extração mineral, bacia do Rio Marupá, ltaituba/PA, local indicado como sendo o de origem da lavra garimpeira (e-STJ, fl. 33). Nesse contexto, as particularidades das diligências requeridas e a dificuldade de acesso aos locais de investigação justificam a necessidade de um prazo mais dilatado para a conclusão do inquérito, não havendo que se falar em morosidade da marcha processual. Precedentes.



    – Agravo regimental não provido. 



    (RHC 158.941 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca – grifei)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, o trancamento do inquérito policial instaurado em desfavor do ora paciente, “visto que lhe é atribuído inquérito policial o qual investiga conduta evidentemente atípica, bem como não há qualquer justa causa para seu prosseguimento”, bem como em razão do excesso de prazo para conclusão das investigações.



    O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem em manifestação assim resumida:



    HABEAS CORPUS. EXPLORAÇÃO ILEGAL DE MATÉRIA-PRIMA PERTENCENTE À UNIÃO. INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. NÃO CARACTERIZADO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO JUSTIFICAM PRAZO MAIS LONGO PARA O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. - Parecer pela denegação da ordem. 



    É o relatório.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    2. Registro, inicialmente, que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal ou do inquérito policial, como no caso, só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do ‘habeas corpus’, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, relator o ministro Roberto Barroso – grifei)



    No caso em exame, conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso ordinário em habeas corpus lá impetrado pelo ora paciente, existem elementos mínimos a ensejar a continuidade das investigações, conforme se constata do seguinte trecho de sua decisão:



    […] 



    Consoante visto acima, não constatei, de plano, a ausência de justa causa para o trancamento precoce do inquérito policial, haja vista que a partir da realização de perícia no âmbito do IPL 148/2017-4 DPF/SNM/PA, nas áreas correspondentes às PLGs 850.573/1993, 850.574/1993 e 850.577/1993, cujos títulos foram, dentre outros, apresentados por RUY BARBOSA DE MENDONÇA, para justificar a suposta origem legal o mineral apreendido, a autoridade policial concluiu pela ilegalidade da garimpagem, apesar da existência de PLGs, inclusive, indicou que a quantia necessária para reparar o dano causado foi estimado no valor de R$ 2.021.080,30; Some-se a isso, o fato de que a perícia realizada concluiu que há indícios de que o material possui origem em pelo menos quatro lavras diferentes (ambas à e-STJ, fl. 32), sendo necessário, portanto, aprofundar as investigações para se identificar a origem do minério apreendido, bem como se sua exploração foi realizada em conformidade com a legislação ambiental vigente. 



    Desse modo, concluí que havendo elementos probatórios mínimos indicativos da prática do ilícito e, não sendo possível atestar de plano a atipicidade da conduta atribuída ao recorrente, era impossível concluir-se pela inexistência de justa causa para a persecução criminal, pois, para se negar a ocorrência do fato delituoso, seria necessária a análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do writ. (grifei)



    Desse modo, afastada eventual hipótese de atipicidade da conduta ou ausência de justa causa pelas instâncias anteriores, o acórdão ora impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte acerca da matéria.



    Nesse mesmo sentido foi a manifestação do Ministério Público Federal, valendo destacar o seguinte fragmento do seu parecer (grifei):



     Em estreita via mandamental, a defesa não demonstrou, mediante prova plena, idônea, ou argumento contundente, a atipicidade da conduta ou a ausência de justa causa que justifique o trancamento precoce do inquérito policial. Não foram afastados, de plano, os elementos que sustentam a instauração e o prosseguimento da investigação na origem. 



    Verifico, de outro lado, no que tange à alegada ocorrência de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, que razão também não assiste à parte impetrante. 



    Como bem fundamentou o Superior Tribunal de Justiça, trata-se de causa com diligências relativamente complexas, o que efetivamente demanda mais tempo para a realização e conclusão dos atos investigatórios. Confira-se:



    Sob essas diretrizes, as instâncias de origem consignaram que a demora na conclusão das investigações decorre da complexidade das diligências consideradas relevantes, sobretudo das condições de acesso e transporte da região de extração mineral, bacia do Rio Marupá, ltaituba/PA, local indicado como sendo o de origem da lavra garimpeira (e-STJ, fl. 33). Nesse contexto, constatei que as particularidades das diligências requeridas e a dificuldade de acesso aos locais de investigação justificavam a necessidade de um prazo mais dilatado para a conclusão do inquérito, não havendo que se falar em morosidade da marcha processual. (grifei)



    Registre-se, que nesse sentido também é a orientação desta Suprema Corte, cabendo citar, em casos fronteiriços, o HC 177.741, ministro Roberto Barroso, e o RHC 117.966, da relatoria da ministra Cármen Lúcia, onde restou consignado que “o prazo legal para término da investigação é impróprio, inexistindo consequência processual se inobservado o lapso temporal, quando solto o réu”.



    Ademais, não há qualquer referência a atos de desídias praticados pelos agentes do Estado ou razões outras injustificadas que atestem, de plano, a existência de uma demora excessiva a autorizar o trancamento do referido inquérito. 



    Aliás, acerca do tema, importante citar o HC 164.281 AgR, da relatoria do ministro Celso de Mello, cujo fragmento do voto, pela relevância de suas razões, ora transcrevo:



     



    […] quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da “opinio delicti”, cabe assinalar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que a mera instauração de inquérito policial, só por si, não constitui situação caracterizadora de injusto constrangimento, mesmo porque se impõe ao Poder Público, nos delitos perseguíveis mediante ação penal pública incondicionada, adotar as providências necessárias ao integral esclarecimento da prática delituosa.



    Bem por isso, firmou-se, nesta Suprema Corte, orientação jurisprudencial no sentido de que “a simples apuração da ‘notitia criminis’ não constitui constrangimento ilegal a ser corrigido pela via do ‘habeas corpus’” (RTJ 78/138).



    É por tal motivo que a não realização da investigação penal (quer por recusa de sua instauração, quer por sua extinção ou trancamento) só se justificará, excepcionalmente, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RT 742/533 – RT 747/597 – RT 749/565 – RT 753/507 – RTJ 168/498-499, v.g.), se os fatos puderem, desde logo, evidenciar-se como “inexistentes ou não configurantes, em tese, de infração penal” (RT 620/368), pois – insista-se –, havendo suspeita de crime e existindo elementos idôneos de informação que autorizem a investigação penal do episódio delituoso, tornar-se-á essencial proceder à ampla apuração dos fatos, satisfazendo-se, desse modo, com a legítima instauração do pertinente inquérito, a um imperativo inafastável fundado na necessidade ético-jurídica de sempre se promover a busca da verdade real, tal como tem sido decidido por esta Suprema Corte (RTJ 181/1039-1040, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). (grifos no original)



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator